Tribunal: STF
Processo: ARE 1431954
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO: IMPERTINÊNCIA COM A MATÉRIA DECIDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERBETES Nº 279 E 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e-doc. 357).



    2. No recurso extraordinário, a defesa aponta violação aos arts. 5º, inc. LXVIII, e 93, IX da Constituição Federal. Informa que recorrente foi condenado pelo art. 70 da Lei nº 4.117, de 1962 (uso de radiocomunicador), com pena reduzida em grau recursal, mas mantido o regime semiaberto e negada a aplicação de penas alternativas. Sustenta que o acórdão recorrido deixou de analisar ilegalidade flagrante que configuraria constrangimento à liberdade de locomoção, violando o dever de concessão de habeas corpus de ofício (art. 5º, LXVIII, CF). Afirma que o julgado se limitou a decisão “genérica” e “estereotipada”, sem fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX, CF. Alega que a decisão ignorou jurisprudência do STF e STJ que reconhece a possibilidade de: aplicação da atenuante da confissão, ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial; concessão de penas alternativas a reincidentes não específicos, desde que socialmente recomendável (art. 44, §3º, CP). Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar precedentes citados pela defesa e aplicou de forma restritiva o instituto, gerando insegurança jurídica e violação ao devido processo legal. Defende que a negativa de reconhecer a confissão e de aplicar penas alternativas resultou em coação ilegal, justificando intervenção do STF inclusive por habeas corpus de ofício



    3. O recuso extraordinário foi inadmitido por inexistência de ofensa constitucional direta.



    4. Neste agravo, agravante contesta essa decisão, sustentando que há ofensa direta à Constituição, pois teria havido negativa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; foi negada a aplicação de penas alternativas, mesmo diante da reincidência não específica, contrariando o art. 44, §3º, do Código Penal e precedentes dos tribunais superiores. Diz que o acórdão recorrido deixou de fundamentar adequadamente a negativa de reconhecimento da confissão e da substituição da pena, violando o art. 93, IX, da CF. 



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, aponto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    6. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se com clareza que a decisão está suficientemente fundamentada, inclusive quanto ao descabimento da atenuante da confissão e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Veja-se, a propósito, o respectivo trecho:



    “Por fim, não é o caso de aplicar a atenuante da confissão, já que o réu negou a prática dos fatos imputados quando de seu interrogatório em juízo.



    (...)



    Primeiramente, cumpre destacar as previsões normativas do Código Penal acerca da fixação da pena e da possibilidade de substituição das reprimendas privativas de liberdade por restritivas de direito. Nesse compasso, dispõem os artigos 44 e 60 do CP (destaquei), litteris:



    (...)



    Da redação dos dispositivos mencionados extrai-se que a legislação sequer confere ao réu primário e condenado a pena não superior a 06 (seis) meses o direito público subjetivo à substituição imediata da sanção privativa de liberdade por uma de multa, sendo resguardado ao magistrado o exercício de juízo de valor acerca de vetoriais relacionadas à pessoa do acusado, a exemplo dos antecedentes e da conduta social (artigo 60, §2º). 



    No caso dos autos, não bastasse tratar-se de réu reincidente em crime doloso, a pena definitiva supera 06 (seis) meses, afastando-se, assim, a subsunção ao disposto no artigo 60, §2º do CP, e, como bem ponderado na sentença, "as circunstâncias do delito são potencialmente negativas, o que demonstra possível interação com organização criminosa atuante nesta região de fronteira, de modo que a probabilidade da reiteração da conduta criminosa é evidente.". 



    Logo, penso não ser possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. ”(e-doc. 357, p. 18-20)



    7. Ainda, a controvérsia passa necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 



    2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.338.424-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos acrescidos).



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Regime inicial de cumprimento de pena. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.548.089-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025; grifos acrescidos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VEDAÇÃO LEGAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.442.014-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023; grifos acrescidos).



    8. Ademais, incide, no caso, o óbice previsto no Verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    9. Com efeito, o recorrente não explicita de que forma teria ocorrido violação ao art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Todas as alegações constantes do recurso extraordinário restringem-se à discussão sobre a dosimetria da pena, sem estabelecer qualquer pertinência direta com a matéria constitucional suscitada. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PLENITUDE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) incidência da Súmula 284/STF; (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (d) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2.(...)o. 5. Incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) quando o recorrente não demonstra de que modo teria ocorrido a violação às normas constitucionais impugnadas. 6. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 7. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ (...).”



    ((ARE nº 1.528.072-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 05/08/2025; grifos acrescidos)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Inviável o recurso extraordinário se a sua análise demanda o reexame da legislação ordinária que fundamentou a decisão recorrida. II - Incide a Súmula 284 desta Corte quando os dispositivos constitucionais apontados como fundamento da pretensão não guardam pertinência com o tema decidido. III - Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 582.932-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 24/08/2010, p. 10/09/2010; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada na decisão recorrida. Embora tenham sido interpostos os embargos de declaração, os dispositivos constitucionais neles impugnados não têm pertinência com o mérito da questão. Deficiência na fundamentação. Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 421.434-AgR, Rel. Min. Jaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 13/06/2006, p. 22/09/2006; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator